Tribunal: TJSP
Processo: 1111159-53.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Condomínio. Ação de extinção de condomínio e declaratória de nulidade de deliberação condominial. Sentença de procedência. Irresignação dos autores quanto à condenação nas verbas da sucumbência. Réus que manifestaram expressa concordância em relação a dois dos três pedidos veiculados. Autores que não demonstraram resistência dos réus em extinguir o condomínio pela via extrajudicial. Adequada a

Ementa:
Condomínio. Ação de extinção de condomínio e declaratória de nulidade de deliberação condominial. Sentença de procedência. Irresignação dos autores quanto à condenação nas verbas da sucumbência. Réus que manifestaram expressa concordância em relação a dois dos três pedidos veiculados. Autores que não demonstraram resistência dos réus em extinguir o condomínio pela via extrajudicial. Adequada a distribuição do ônus sucumbencial estabelecida na sentença, eis que observada a proporcionalidade da sucumbência efetivamente experimentada pelos réus. Honorários advocatícios sucumbenciais corretamente fixados por equidade, considerando que o único pedido sobre o qual se instaurou o litígio – declaração de nulidade da escolha do administrador dos bens comuns – não tem expressão econômica. Inadmissibilidade do arbitramento sobre o valor da causa. Incidência do § 8o do art. 85 do CPC e da tese aprovada pelo STJ no julgamento do Tema 1076. Sentença mantida. Recurso desprovido.